Tribunal: TJSP
Processo: 2068985-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068985-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é paciente ROGERIO
AUGUSTO LOPES DE LIMA e Impetrante LUCAS LEONARDO QUIRINO
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068985-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.173
HC No 2068985-89.2020.8.26.0000 São Vicente
IMPETRANTE: LUCAS LEONARDO QUIRINO RODRIGUES
PACIENTE: ROGERIO AUGUSTO LOPES DE LIMA
HABEAS CORPUS Execução Criminal Prisão
domiciliar
ou
livramento
condicional

Impossibilidade Pena longa e crime cometido com
violência ou grave ameaça Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Lucas Leonardo Quirino Rodrigues em favor de
ROGERIO AUGUSTO LOPES DE LIMA, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de São Vicente, fundado no indeferimento de
pedido de progressão de regime.
Alega o impetrante, em síntese, a ilegalidade da
permanência do paciente em cárcere, sendo cabível a concessão do regime
domiciliar ou do livramento condicional, mencionando a pandemia de
COVID-19.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja expedido o alvará de soltura em favor do
paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 16). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 19/20), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento ou denegação da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068985-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
(fls. 32/35). Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi condenado à pena de
8 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por infração
ao art. 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal, com término previsto para
13/05/2025, tendo sido regredido ao regime fechado em 15/02/2019 (fls. 19).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Insta salientar, inicialmente, que o pleito desenhado
na inicial é de competência do Juízo das Execuções Criminais e que a
eventual irresignação contra decisão proferida por este deve ser expressa
através do recurso adequado, qual seja, o agravo em execução, conforme os
arts. 66 e 197 da Lei de Execução Penal, de modo que a concessão da ordem
de habeas corpus somente se monstra cabível se demonstrada a ocorrência de
manifesta ilegalidade.
Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais
Superiores:
“Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068985-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado” (STJ, HC 545.222/SP, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 14/02/2020).
Com efeito, inviável a concessão do pleito ao
paciente na presente via, mormente em razão da longa pena a cumprir por
crime cometido com violência ou grave ameaça, a ensejar a análise cuidadosa
do cumprimento do requisito subjetivo.
Ademais, embora a situação decorrente da pandemia
de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão suficiente
para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, não se podendo
ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo que as Varas das
Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm tomando as
medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual toda a
sociedade está exposta.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator